Tribunal: TJSP
Processo: 0002573-28.2008.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do réu. Mero inconformismo. Inexistência de vícios. Acórdão claro ao concluir pela responsabilidade do embargante, por erro médico. Assistência obstétrica que, durante o primeiro plantão (de responsabilidade do embargante), não seguiu a prática usual. Conduta do réu que foi determinante pelas condições de urgência que a autora foi entregue, quando houve troca

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do réu. Mero inconformismo. Inexistência de vícios. Acórdão claro ao concluir pela responsabilidade do embargante, por erro médico. Assistência obstétrica que, durante o primeiro plantão (de responsabilidade do embargante), não seguiu a prática usual. Conduta do réu que foi determinante pelas condições de urgência que a autora foi entregue, quando houve troca dos plantões, o que resultou ao final em todos os problemas apresentados pela criança. Laudo que apontou que o tempo que transcorreu entre a indicação da cesárea e a extração do feto responde pelas condições de nascimento da criança. Tempo que não se refere ao período necessário para realização da cesárea pela segunda equipe. Demora durante o atendimento pela primeira equipe, ao não recomendar a realização da cesárea. Trabalho de parto, em que não houve a estreita vigilância que era exigida. Inexistência de falhas da segunda equipe, responsável pela cesárea. Erro médico durante o primeiro atendimento, de responsabilidade do embargante. Manutenção da condenação por danos morais. EMBARGOS REJEITADOS.